Tribunal: STJ
Processo: 0810515-34.2020.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2082031 - CE (2023/0220876-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: D R LING INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do CPC/2015, contabilizado em
caput
dobro para os entes públicos em juízo.
2. No caso, conforme ceritficado nos autos, o prazo para interposição do recurso foi
deflagrado em
, findando-se em
. A petição de agravo interno,
21/06/2024
12/08/2024
contudo, somente foi protocolizada em
. Portanto, o recurso é
13/08/2024
intempestivo.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/08/2025
27/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a8f636d-d63f-4522-9796-e89dc430f74d

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2082031 - CE (2023/0220876-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: D R LING INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do CPC/2015, contabilizado em
caput
dobro para os entes públicos em juízo.
2. No caso, conforme ceritficado nos autos, o prazo para interposição do recurso foi
deflagrado em
, findando-se em
. A petição de agravo interno,
21/06/2024
12/08/2024
contudo, somente foi protocolizada em
. Portanto, o recurso é
13/08/2024
intempestivo.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela D R LING INDUSTRIA E
COMERCIO S/A, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Herman Benjamin,
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento. (fls. 865-
869.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 893-895).
Em seu agravo interno, às fls. 2-14 do expediente avulso, a parte agravante reitera
a violação aos arts. 106, §1o, II, 744, 796, 797 e 798 do regulamento aduaneiro, bem como ao
art. 1.022 do CPC/2015.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 49 do expediente avulso).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não tem como ser conhecido, vez que é manifestamente
intempestivo.
Documento eletrônico VDA49453598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:25
Código de Controle do Documento: 76189ab6-af04-40e2-8845-f037f5e7a22a

O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
disposto nos artigos 219,
, e 1.003, § 5o, do CPC/2015, contabilizado em dobro para os
caput
entes públicos em juízo.
Assim, o prazo para a interposição do presente recurso iniciou-se em 21/06/2024
(1o dia útil após a publicação da decisão recorrida pelo DJEN), e terminou dia
,
12/08/2024
considerando a suspensão dos prazos processuais
prevista
entre os dias
a 31 de julho de 2024,
02
na Portaria STJ/GP no 530 de 21 de junho de 2024.
Entretanto, o agravo interno foi interposto nesta Corte somente em
(fl.
13/08/2024
16 do expediente avulso), sendo, pois, manifestamente intempestivo.
Diante do exposto,
.
NÃO CONHEÇO do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA49453598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:25
Código de Controle do Documento: 76189ab6-af04-40e2-8845-f037f5e7a22a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.082.031 / CE
Número Registro: 2023/0220876-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08105153420204058100 19558720041202008 19558720042202044 8105153420204058100
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : D R LING INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS
: LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - IMPORTAÇÕES -
DESEMBARAÇO ADUANEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D R LING INDUSTRIA E COMERCIO S/A
ADVOGADOS : LARRY JOHN RABB CARVALHO - CE026529
MARIANA SOARES FÉLIX - CE031540
JEOVA COSTA LIMA NETO - CE027709
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49935029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: fbda6487-a2e5-4798-b9ee-59059cba7990

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: fbda6487-a2e5-4798-b9ee-59059cba7990